Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-28.2021.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Repele-se a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação quando se verifica que o acervo probatório coligido aos autos, sobretudo a segura palavra da vítima e o depoimento das testemunhas, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, são hábeis a comprovar a materialidade e a autoria delitiva.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, em regra, praticados dentro de quatro paredes, as declarações da vítima possuem especial importância como elemento de prova, máxime quando corroboradas pelos depoimentos da prima e do marido, os quais convergiram para confirmar a narrativa fática trazida na peça acusatória.
3. Recurso desprovido.